Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711729-10.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME RECORRIDO: RAFAELA DIAS MONTEIRO MORAIS, EVELIN LISBOA DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. QUADRO GERAL DE CREDORES NÃO CONSOLIDADO. UTILIDADE. MÉRITO. ENCARGOS MORATÓRIOS. COISA JULGADA. MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVIMENTO JUDICIAL DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA FALÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de retificação do Quadro Geral de Credores da massa falida. 1.1. Nesta sede, o agravante requer: a) a rejeição do pedido de retificação das agravadas pela ausência de interesse de agir, além da inadequação da via eleita e a preclusão temporal para impugnar o crédito já constante da segunda relação de credores; ou b) a correção do crédito pela taxa SELIC, a partir da citação da ação originária do crédito, sem a incidência da multa e honorários do artigo 523, §1o, do CPC, assim como requer a exclusão da multa do artigo 523, §1o, do CPC. 2. Preliminar. Há interesse de agir e utilidade na prestação jurisdicional quando o quadro geral de credores, na falência, ainda não tenha sido consolidado, situação na qual a habilitação de crédito retardatário pode ser recebida como impugnação de crédito. 2.1. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. A despeito de a jurisprudência admitir a substituição dos encargos moratórios, a partir da decretação da falência, o crédito habilitado na falência foi fulminado pelo instituto da coisa julgada. 3.1. Nesse sentido: “É inviável, em sede de impugnação a crédito habilitado em processo de falência, a alteração do índice aplicado aos encargos moratórios fixado em sentença transitada em julgada. A adequação do índice aplicado à correção monetária e aos juros de mora, em que pese constituam matérias previstas no § 1o do art. 322 do CPC, não escapam à eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no art. 508 do CPC.” (07048456220238070000, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 15/6/2023). 4. A decisão sobre a incidência da multa do art. 523, §1o, do CPC, diante da alegação de impossibilidade de pagamento, é de competência do Juízo da execução, nos termos do art. 516, II, do CPC. Assim, não cabe ao Juízo da falência afastar a condenação imposta em provimento judicial definitivo prolatado no curso do processo de execução. 5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 do CPC e 8o da Lei 11.101/2005, pugnando para que seja rejeitado o pedido das recorridas de retificação do quadro geral de credores da massa falida ante a ausência de interesse de agir, bem como sejam consideradas a inadequação da via eleita e a preclusão temporal para impugnar o crédito já constante da segunda relação de credores; b) artigos 494, inciso I, do CPC e 406 do Código Civil, sustentando a possibilidade de alteração da sentença quando houver alguma inexatidão material ou erro de cálculo. Aduz que os juros moratórios aplicáveis ao caso em tela provêm de determinação de lei, a qual delimita a evolução dos créditos desta natureza unicamente à taxa Selic; c) artigos 8o da Lei 11.101/05 e 523, § 1o, do CPC, aduzindo a impossibilidade de pagamento voluntário e a preclusão do direito, o que afasta sua condenação ao pagamento de multa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17 do CPC e 8o da Lei 11.101/2005, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, ao consignar que “o quadro geral de credores ainda não foi consolidado, portanto, a petição de habilitação de crédito retardatárias apresentada pelas recorridas pode ser recebidas como impugnação de crédito” (ID 48139303 - Pág. 7), decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 494, inciso I, do CPC e 406 do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: “2. A Corte de origem concluiu que houve coisa julgada, e nesse contexto não seria possível discutir a possibilidade de aplicação da taxa SELIC ao caso. 3. Com efeito, esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.268.975/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023) (g.n.). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 8o da Lei 11.101/05 e 523, § 1o, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) No que diz respeito à multa do art. 523, §1o do CPC, a decisão sobre a sua incidência, diante da alegação de impossibilidade de pagamento, é de competência do Juízo da execução, nos termos do art. 516, II, do CPC. Assim, não cabe ao Juízo da falência afastar a condenação imposta em provimento judicial definitivo prolatado no curso do processo de execução” (ID 48139303 - Págs. 13 e 14) (g.n.). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030